Tribunal: STF
Processo: HC 253662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.566/RS. 



    Consta que o paciente, inconformado com a decisão que determinou a medida cautelar de busca e apreensão, interpôs Agravo Interno perante a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO DE PRERROGATIVAS DA OAB. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    [....]



    III. Razões de decidir



    3. A busca e apreensão foi determinada por ordem judicial devidamente fundamentada, cumprindo os requisitos constitucionais e processuais.



    4. A diligência ocorreu na residência do investigado, sem qualquer invasão de escritório de advocacia ou apreensão de documentos relacionados ao exercício da profissão.



    5. O investigado atua como Assessor Jurídico do Município, e as tratativas investigadas referem-se a questões administrativas, afastando-se do exercício típico da advocacia que justifique a proteção de prerrogativas.



    6. Não houve violação ao artigo 7º, inciso II, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), pois os instrumentos de trabalho relativos à advocacia foram preservados. O cumprimento da diligência ocorreu com a presença de representante da OAB, garantindo a regularidade do ato.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno desprovido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, a utilização do habeas corpus deve estar atrelada à demonstração, no caso concreto, de ato coator que possa ao menos vir a causar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Não se destina o remédio constitucional, como regra, ao enfrentamento de questões processuais examinadas no curso da ação penal, impugnáveis através de instrumentos recursais expressamente previstos em lei, ressalvado, por óbvio, a hipótese em que haja concreto e iminente risco à liberdade de locomoção do indivíduo. 



    [...]



    No caso dos autos, não se verifica hipótese de cabimento do habeas corpus, inexistindo evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente. 



    Não fosse isto o bastante, verifica-se dos autos que na hipótese presente não há situação de ofensa ao referido Estatuto da Advocacia. 



    Conforme consignado no acórdão impugnado, "[o] artigo 7º, inciso II, do Estatuto da OAB, estabelece a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado e de seus instrumentos de trabalho, desde que relacionados ao exercício da advocacia." (e-STJ, fl. 111). O Tribunal de Justiça, com efeito, negou provimento ao agravo interno, entendendo pela ausência de violação às prerrogativas profissionais do advogado. Entendeu a Corte estadual que "[a] medida de busca e apreensão questionada foi determinada por ordem judicial devidamente fundamentada, cumprindo todos os requisitos constitucionais e processuais" e que "[a] medida foi executada na residência do investigado, com apreensão de um bem pessoal, qual seja, seu aparelho celular." (e-STJ, fl. 110; grifou-se). Foi esclarecido, assim, que em momento algum houve busca e apreensão no local de trabalho ou no escritório de advocacia do paciente, preservando-se, portanto, a inviolabilidade de tais espaços, conforme preceitua o art. 7º, inciso II, do Estatuto da Advocacia. 



    De fato, compulsando os autos, observa-se que a decisão que deferiu a realização da diligência encontra-se suficientemente fundamentada, amparada na lei processual penal e em indícios contundentes de que Dayan Soares Peixoto, na qualidade de assessor jurídico do Município de Tupanciretã-RS, aparentemente intermediou ajuste ilícito entre o Chefe do Poder Executivo e os administradores de fato da empresa Portocycle. 



    E a busca e apreensão não foi determinada em decorrência de ilícitos cometidos no exercício da advocacia. Conforme destacado pela Corte estadual, "[a]s tratativas do investigado com os demais envolvidos nas investigações não se referem ao exercício típico da advocacia", mas "à sua atuação interna e administrativa no município, o que afasta qualquer relação com a sua atividade advocatícia." (e-STJ, fl. 110). 



    Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade da conduta. 



    Quanto a esse último ponto, cumpre asseverar que “[a] proteção do art. 7º, II e § 6º, da Lei nº 8.906/94 deve ser entendida em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente, não podendo ser interpretada como obstáculo à investigação de crimes pessoais, e que não dizem respeito à atividade profissional desenvolvida. Precedentes". (AgRg no RHC n.161.536/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ªRegião, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    Foi como entendeu a Corte a quo no julgamento do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 5173056-42.2024.8.21.7000/RS: 



    O fato de o investigado ser advogado, no caso, não pode servir de óbice à efetiva persecução penal, por crimes alheios à sua profissão de advogado, sendo mitigável, nesse sentido, a exigência de representante da OAB. (e-STJ, fl. 122) 



    Além disso, "nada consta nos autos no sentido de que tenham sido apreendidos documentos, mídias ou objetos pertencentes a seus clientes, ou outros instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, à luz do artigo 7º, § 6º, da Lei 8.906/1994." (e-STJ, fl. 122). 



    O acórdão a quo revelou também que "a medida foi realizada na presença de um representante da Subseção da OAB de Cruz Alta-RS, conforme exige a lei, garantindo a observância dos direitos do advogado durante o cumprimento da diligência. Isso reforça a regularidade do ato e afasta a alegação de violação às prerrogativas profissionais." (e-STJ, fl. 110). 



    Verifica-se dos excertos transcritos, assim, que não há nenhum constrangimento ilegal a ser amparado na via do presente habeas corpus. 



    Por fim, não houve pronunciamento do Tribunal estadual acerca da eventual ocorrência de quebra da cadeia de custódia ou de fishing expedition, situação que impede a análise das referidas alegações diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, do teor da decisão autorizativa da medida, não se observa nenhuma tendência à nefasta prática denominada de pesca probatória, uma vez que, como dito, a medida foi executada na residência do investigado, com apreensão de um bem pessoal, qual seja, seu aparelho celular. Além disso, a via eleita é absolutamente inadequada para a discussão acerca da quebra da cadeia de custódia, uma vez que maiores ilações sobre a confiabilidade dos elementos probatórios colhidos em fase de investigação demandam análise fático-probatória, indevida ao remédio constitucional eleito. 



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “O ato de busca e apreensão foi autorizado com fundamentação genérica, não indicando de forma individualiza os atos do paciente, apenas referiu que ocorreu favorecimento da empresa investigada (não existe nenhuma comprovação probatória)”; (b) “O paciente atua como Procurador Jurídico no Município de Tupanciretã, regularmente inscrito na OAB/RS e todos os atos foram no exercício da função de advogado público”; e (c) “O ato de busca e apreensão foi acompanhado parcialmente por representante da Subseção da OAB/RS de Cruz Alta-RS”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para trancar o curso do processo investigatório”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente